Tribunal: TJMT
Processo: 1010951-71.2016.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010951-71.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição]

Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PATRICIA FERNANDES DIAS PINTO - CPF: 595.699.055-49 (APELADO), VAGUINALDO JOSE SILVA PINTO - CPF: 008.556.528-88 (APELADO), ESTILO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 08.847.889/0001-59 (APELADO), VAGUINALDO JOSE SILVA PINTO - CPF: 008.556.528-88 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA FERNANDES DIAS PINTO - CPF: 595.699.055-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
ESTILO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL - DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL – EMENDA À INICIAL – ART. 321 DO CPC – INÉRCIA DA PARTE – INDFERIMENTO DA INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O descumprimento da ordem judicial para emendar a inicial no prazo legal, nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, resulta na extinção do feito sem julgamento do mérito.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
ESTILO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Executivo Fiscal, nos autos da Ação de Execução Fiscal, identificada pela numeração única: 1010951-71.2016.8.11.0007, movida em face de
ESTILO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME
, onde o
Juízo de Origem indeferiu a petição inicial, nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC e consequentemente, julgou extinto o presente feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil (ID: 49453527).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em sede de Recurso de Apelação (ID: 49453529), que o Juízo a Quo se equivocou ao extinguir a ação em razão da competência territorial de jurisdição com base no endereço do devedor, não podendo assim prosperar a r. sentença.

Continua afirmando que, em se tratando de competência territorial, de caráter relativo, é inviável o respectivo conhecimento de ofício, na forma do artigo 64, caput, §1º, c/c 65, ambos do Código de Processo Civil/2015.

Por fim, pugna pelo provimento do presente Apelo, para que seja reformada a r. sentença ora recorrida.

A parte Apelada não apresentou Contrarrazões.

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
ESTILO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
visando desconstituir a r. sentença proferida, a qual reconheceu a inércia do Apelante em providenciar a emenda da exordial, indeferiu a inicial e julgou o feito extinto, sem resolução de mérito.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à Apelante.

Extrai-se dos autos que a
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, ajuizou em 13/07/2016 a presente Ação de Execução Fiscal em face de
ESTILO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA – ME E OUTROS
.

Destaco que, a petição inicial foi endereçada a Comarca de Várzea Grande, todavia, foi distribuída a Comarca de Cuiabá.

Além disto, a parte executada ora Apelada, de acordo com a própria exordial e Certidão de Dívida Ativa, se localiza no município de Várzea Grande – MT.

Após o Juízo de Origem observar o suposto equivoco, referente a distribuição do feito, proferiu decisão interlocutória, intimando a parte exequente ora Apelante, para emendar a petição inicial, sob pena de indeferimento (ID: 49453524).

Entretanto, a Fazenda Pública se manteve inerte, o que ensejou a r. sentença que indeferiu a peça inaugural, consoante pode ser constatado no ID: 49453527.

Contra a referida sentença, insurge-se a parte Apelante.

Em que pese as alegações da parte autora da ausência de amparo legal para extinção da execução, alegando que a CDA pode ser emendada ou substituída enquanto pendente de decisão de primeira instância.

Não pode prosperar, uma vez que, houve a determinação do Juízo a Quo para emendar a inicial, quedando-se a parte inerte, nem sequer se manifestando no prazo estabelecido.

Com efeito, o descumprimento da ordem judicial para emendar a inicial e sanar as irregularidades apontadas, no prazo legal, resulta na extinção do feito sem julgamento de mérito, a teor do que dispõe o art. 321, parágrafo único e art. 485, I, ambos do Código de Processo Civil, senão vejamos:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende, ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”.

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial; [...]”.

Destarte, uma vez determinada a emenda da exordial, sem que a providência tenha sido adotada no prazo assinalado pelo magistrado, imperiosa se faz a extinção do processo, inclusive independente de intimação pessoal.

Nessa vertente é o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INDEFERIMENTO INICIAL – INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – INÉRCIA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 321 E 485, I DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. Embora intimada por meio de seu advogado, a parte permaneceu inerte, de modo que o indeferimento da inicial na forma dos artigos 321 e 498, I, do CPC é medida que se impõe. [...]”. (TJMT - Ap 155221/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 08/10/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – Art. 485, I, DO CPC - INÉRCIA DO AUTOR QUANTO A CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA - INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – DESNECESSIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO ANGULARIZADA - PROCESSO EXTINTO – RECURSO IMPROVIDO. Sendo a parte devidamente intimada para cumprir a ordem de emenda, não atendendo ao seu cumprimento, correta a sentença que extingue o processo por indeferimento da petição inicial, com fulcro no artigos 485, I e 321, parágrafo único, ambos do CPC. A intimação pessoal da parte autora, prevista no art. 485, § 1º do CPC somente é aplicada nas hipóteses dos incisos II e III do mesmo dispositivo, não se aplicando para os casos de indeferimento da inicial. Quando não constituída a relação processual em razão da ausência de citação do réu, é inviável a aplicabilidade da Súmula 240 do STJ”. (TJMT - Ap 19663/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018)

Assim, os fundamentos formulados nas razões da Apelação não merecem prosperar.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021